Tribunal: TJDFT
Processo: 0708538-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE HOMOLOGOU FALTA GRAVE, DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME E DECLAROU A PERDA DE 1/6 (UM SEXTO) DOS DIAS REMIDOS. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A FALTA GRAVE. IMPROCEDÊNCIA. APREENSÃO DE CELULAR E ACESSÓRIOS DE PROPRIEDADE DO SENTENCIADO. FALTA GRAVE CONFIGURADA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE. PRAZO DE 3 ANOS NÃO TRANSCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme o art. 50, inc. VII, da Lei de Execuções Penais, a posse de aparelho telefônico, rádio ou simular no interior de presídio constitui falta grave e justifica a regressão de regime e a perda de parte dos dias remidos.
2. Em razão de falta de previsão legal específica sobre a matéria, a jurisprudência desta Corte, em harmonia com o entendimento do Superior de Tribunal de Justiça, tem admitido, por interpretação analógica do art. 109, inc. VI, do Código Penal, o prazo prescricional de 3 (três) anos para apuração e reconhecimento de falta grave disciplinar. Na espécie, não decorrido o mencionado prazo entre a prática da falta grave e a data da sua homologação, não há falar em prescrição.
3. Recurso conhecido e desprovido.